Tribunal: TJSP
Processo: 1003270-32.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Rejeição dos embargos monitórios – Constituição do título executivo judicial – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Suficiência da prova documental - Aplicação do NCPC, art. 370 e 355, I - Citação da empresa ré em nome de pessoa que figura nos registros na JUCESP como sócia e administradora – Regularidade – Nulidade inexistente - Documentos hábeis a embasar pedido

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Rejeição dos embargos monitórios – Constituição do título executivo judicial – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Suficiência da prova documental - Aplicação do NCPC, art. 370 e 355, I - Citação da empresa ré em nome de pessoa que figura nos registros na JUCESP como sócia e administradora – Regularidade – Nulidade inexistente - Documentos hábeis a embasar pedido monitório - Presença dos requisitos do art. 700, I, do CPC/2015 - Quitação não comprovada - Ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de crédito - Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC/2015, art. 85, § 11), observada gratuidade de justiça e o CPC/2015, art. 98, § 3o.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000804720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003270-32.2019.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante HEDY
APARECIDA DE JESUS BARBOZA, é apelado ARROW ECS BRASIL
DISTRIBUIDORA LTDA..
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso e majoraram
os honorários advocatícios, com observação. V. U. Fará declaração de voto convergente
o 2o Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003270-32.2019.8.26.0266
Apelante: Hedy Aparecida de Jesus Barboza
Apelado: Arrow Ecs Brasil Distribuidora Ltda.
Interessado: Midy Construtora e Pavimentações Ltda - Me
Comarca: Itanhaém 1a Vara
Juiz de 1o Grau: Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13757
AÇÃO MONITÓRIA Rejeição dos embargos monitórios
Constituição do título executivo judicial Cerceamento de
defesa Inocorrência - Suficiência da prova documental -
Aplicação do NCPC, art. 370 e 355, I - Citação da empresa ré
em nome de pessoa que figura nos registros na JUCESP como
sócia e administradora Regularidade Nulidade inexistente -
Documentos hábeis a embasar pedido monitório - Presença dos
requisitos do art. 700, I, do CPC/2015 - Quitação não
comprovada - Ausência de prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito de crédito - Sentença
mantida Recurso desprovido, e majorados os honorários
advocatícios (CPC/2015, art. 85, § 11), observada gratuidade
de justiça e o CPC/2015, art. 98, § 3o.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de
fls. 361/364, proferida em 25/11/2019, de relatório adotado, que rejeitou embargos
monitórios e julgou procedente a ação, constituindo o título executivo judicial no valor
das notas fiscais, e condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além
de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada
gratuidade de justiça.
Apela a ré alegando que não foi apreciada a alegação de nulidade
do ato citatório, pois foi citada quando há mais de sete anos já não figurava como sócia
da empresa, motivo pelo qual não tinha poderes para representá-la ou para validar o ato
citatório. Afirma ter havido cerceamento de defesa, pois requereu a produção de prova
testemunhal, pericial e documental. Sustenta que o negócio jurídico cujo
reconhecimento se pretende foi realizado por terceiro apontado com envolvimento em
atos de estelionato e que não tinha poderes para representar a empresa, que a negociação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
é de origem ilícita e que os valores são exorbitantes e injustificáveis, além de não existir
prova de que os produtos foram entregues. Pede provimento do recurso para anulação
ou reversão do julgado (fls. 367/377).
Contrarrazões às fls. 381/390.
É o relatório.
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em
04/12/2019, é tempestiva e isentada de preparo em razão da gratuidade processual
concedida (fls. 336).
A preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada, sendo
desnecessária a dilação probatória e produção de prova pericial e testemunhal, suficiente
que é a prova documental, do que resulta correta a aplicação do CPC/2015, artigo 355,
I, que possibilitou a resolução do litígio.
E o juiz é o destinatário final da prova, conforme preceitua o
CPC/2015, artigo 370, e a ele cabe declarar a pertinência ou não da realização de cada
prova destinada à formação da convicção, sendo prescindível a realização de audiência
ou prova pericial.
No que tange à alegação de vício de citação, bem fundamenta a
sentença: “...destaque-se que, uma vez tendo sido incluída no quadro societário da
empresa ré, a contestante Hedy assume, nestes autos, o papel de representante legal da
Midy Construtora e Pavimentações Ltda ME. E, inserida neste contexto, não há no que
se falar em qualquer irregularidade na citação efetivada.” (fls. 363).
E, conforme Ficha Cadastral Completa arquivada na JUCESP
(fls. 344/345), a apelante figura como sócia e administradora da empresa.
A corroborar é o fato de que JUCESP também consta anotação de
deferimento, pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Itanhaém, de liminar pleiteada por
Carlos Antônio de Barros para determinar a suspensão dos registros da empresa MIDY,
em 08/02/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse quadro, no âmbito dos reflexos dos instrumentos
societários em relação a terceiros, emerge prevalente os registros hígidos, dos quais é a
ora apelante sócia administradora da empresa ré.
A apelada ajuizou ação monitória em face da empresa Midy
Construtora e Pavimentações lastreada em notas fiscais (fls. 31/32) e comprovantes de
entrega de mercadorias (fls. 33/34), além de cálculos dos débitos (fls. 05), objetivando
receber o total de R$ 80.645,37, referente a venda de produtos de sua linha comercial.
Os documentos constituem elementos suficientes para propositura
da ação monitória (NCPC, art. 700, I).
E, como bem fundamentado na sentença, “a narrativa
apresentada por Hedy, de que seu ingresso na sociedade teria se dado a partir de
assinatura de documentos - cujo teor não se atentou a consultar -, a pedido do
empregador de seu esposo, não afigura ser nem ao menos razoável. Ora, convenhamos
que, tratando-se de pessoa maior e capaz, no gozo de suas faculdades mentais, possui,
ou deveria possuir, pleno conhecimento de eventuais obrigações que venha a contrair,
ainda que o faça a pedido de terceiro. A bem dizer, o quanto alegado pela ré não tem o
condão de afastar sua responsabilidade pelo débito indicado na inicial” (fls. 363).
A dívida remanesce hígida, pois não demonstrada quitação.
Nessa quadra, a sentença segue mantida também por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, e por
apresentadas contrarrazões, majoro os honorários advocatícios para 15%, observada
gratuidade de justiça e o CPC/2015, art. 98, § 3o.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
majorados os honorários advocatícios, observada gratuidade de justiça e o NCPC, art.
98, § 3o.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO 1003270-32.2019.8.26.0266
APELANTE: HEDY APARECIDA DE JESUS BARBOZA
APELADA: ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA.
INTERESSADO: MIDY CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME.
COMARCA: ITANHAÉM - 1a VARA
VOTO CONVERGENTE 41089
Cuida-se de ação monitória movida por ARROW ECS BRASIL
DISTRIBUIDORA
LTDA.
em
face
de
MIDY
CONSTRUTORA
E
PAVIMENTAÇÕES LTDA.
A sociedade empresarial demandada foi citada na pessoa de HEDY
APARECIDA DE JESUS BARBOSA, que apresentou “manifestação”, em nome
próprio (fls. 67/82).
Já de início disse que não teria legitimidade passiva “para
contestar o presente feito, todavia, com o escopo de evitar prejuízo em seu desfavor
bem como colaborar com a busca da verdade real”, fazia tal manifestação. No mais,
afirmou que não é realmente sócia da ré, tenho havido “falsidade” nas alterações
contratuais e que as mercadorias teriam sido recebidas por terceiro, não autorizado a
tanto.
Após manifestações das partes, sobreveio sentença de procedência
da monitória, para constituição do título executivo judicial(fls. 361/364).
Inconformada, Hedy apela, repisando suas argumentações e
requerendo a reforma ou reconhecimento da nulidade da sentença, por cerceamento de
defesa (fls. 367/377).
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 381/390).
É O RELATÓRIO.
Acompanho integralmente o minucioso voto do E. relator sorteado,
o D. Desembargador José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consigno, por oportuno, que o apelo foi manejado, formalmente,
em nome da pessoa física Hedy, em nome próprio.
Contudo, como bem observado na sentença, ela figura como
representante legal da ré (a sociedade empresarial Midy Construtora e Pavimentações
Ltda), de modo que o recurso deve ser conhecido (assim como o foi a “manifestação” de
Hedy, em primeiro grau de jurisdição), notadamente porque nele também se veiculam
questões relativas à higidez da dívida perante a pessoa jurídica.
No mais, como adiantado, acompanha-se a solução adotada pelo D.
relator sorteado, de manutenção da bem lançada sentença.
Deveras, Hedy figura como sócia da demandada, conforme se
verifica da ficha cadastral arquivada na JUCESP (fl. 344/345) e não se pode, no
presente feito, uma monitória, excluí-la dos quadros societários, devendo ser manejada,
caso assim entenda, demanda específica para tal fim.
Vale acrescentar, de todo modo, que não há, ao menos até o
momento, qualquer carga de eficácia da sentença em relação à Hedy, que não é parte na
monitória. Note-se que até mesmo os embargos de terceiros, manejados por Hedy,
foram julgados extintos sem resolução do mérito, porque não havia constrição ou
ameaça de constrição de bem de sua titularidade (cópia da sentença às fls. 328/329).
Não há, portanto, cogitar de nulidade da citação.
Ademais, não ocorreu o cerceamento de defesa.
Com efeito, há comprovação de recebimento da mercadoria e, por
força da teoria da aparência, em face da apelada é válida tal entrega, sem prejuízo de,
também na questão, poder quem de direito se voltar contra possível fraudador.
Sobre o tema, os seguintes precedentes.
Ementa: APELAÇÃO - Ação monitória. Título de crédito.
Duplicatas. Decisão de procedência. Inocorrência de carência da
ação já que documentos comprobatórios da entrega de mercadoria
foram juntados na fase instrutória, com exercício do contraditório.
Aplicação da teoria da aparência. Sentença confirmada nos termos
do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido. (Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1002635-04.2017.8.26.0272, 38a Câmara de Direito Privado, rel.
Des. Flávio Cunha da Silva, j. em 03/08/2020).
Ementa: MONITÓRIA - Embargos - Rejeição - Ação lastreada em
notas fiscais e comprovantes de entrega de mercadorias DACTE, e
cálculo do débito que satisfazem o CPC, art. 700, I - Alegação de
desconhecimento da dívida e de quem assinou o recibo de entrega -
O subscritor dos comprovantes de entrega e recebimento das
mercadorias está identificado, e os bens foram entregues por
transportadora em datas diversas, todas no endereço sede da
empresa indicado na petição de embargos e consignado nas notas
fiscais - Aplicação da teoria da aparência - Embargante-apelante
que não se desincumbiu do ônus probatório do CPC, art. 373, II -
Compra e venda mercantil comprovadas - Saque de duplicata que
não é obrigatório, e nem protesto - Falta de pagamento
incontroverso - Débito exigível - Regularidade da constituição de
título executivo judicial - Precedentes da Corte - Sentença mantida
- Negado provimento ao recurso, e majorada a verba honorária
(art. 85, §11 do NCPC). (Apelação 1000868-29.2019.8.26.0152,
37a Câmara de Direito Privado, rel. Des. José Wagner de Oliveira
Melatto Peixoto, j. em 13/05/2020).
Nessa quadratura, como adiantado, de rigor a manutenção da
sentença.
Ante o exposto, também voto pelo desprovimento do recurso.
SERGIO GOMES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
12B4B7C1
6
8
Declarações de
Votos
SERGIO GOMES
12F1EFA9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003270-32.2019.8.26.0266 e o código de confirmação da tabela acima.